Tribunal: TJSP
Processo: 0044803-17.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Acidente verificado no curso de transporte de passageiros – Lesão corporal comprovada – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 – Valor proporcional ao evento e suas consequências – Seguradora que responde pela condenação, nos limites da apólice – Juros de mora que, por sua vez, devem incidir desde a citação, por se estar diante de relação contratual

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Acidente verificado no curso de transporte de passageiros – Lesão corporal comprovada – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 – Valor proporcional ao evento e suas consequências – Seguradora que responde pela condenação, nos limites da apólice – Juros de mora que, por sua vez, devem incidir desde a citação, por se estar diante de relação contratual – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0044803-17.2012.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A, é apelado CELIO CANTUARES DA SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0044803-17.2012.8.26.0562 - Santos
2
VOTO No: 30677
APEL.No: 0044803-17.2012.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (JUST GRAT)
APDO. : CÉLIO CANTUARES DA SILVA
INTERDO: UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A
UTIL
INDENIZAÇÃO
Acidente verificado no curso de
transporte de passageiros Lesão corporal comprovada
Dano moral caracterizado Indenização arbitrada em R$
15.000,00
Valor proporcional ao evento e suas
consequências Seguradora que responde pela condenação,
nos limites da apólice Juros de mora que, por sua vez,
devem incidir desde a citação, por se estar diante de relação
contratual Sentença mantida Recurso não provido.
Acresça-se
ao
relatório
da
r.
sentença
proferida a fls. 382/388 e declarada a fls. 678/679 que
foi
julgado
parcialmente
procedente
o
pedido
indenizatório formulado pelo apelado em razão das lesões
corporais por ele sofridas quando o ônibus no qual
estava, de propriedade da ora interessada, se envolveu
em um grave acidente na Rodovia Carvalho Pinto durante o
percurso Santos/SP-Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes
termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido apenas
para condenar a requerida a ressarcir o autor em danos
materiais,
referentes
às
despesas
com
exames
e
consultas, conforme documentos acostados aos autos, na
forma delimitada acima, bem como a pagar ao autor, à
título de danos morais o valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), devidamente atualizado desde 06/09/2011,
data do acidente, incidindo juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Ato contínuo, JULGO PROCEDENTE a lide
secundária e condeno a ré denunciada ao pagamento da
condenação,
nos
limites
da
apólice
e
coberturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0044803-17.2012.8.26.0562 - Santos
3
contratadas, sem custas, despesas e honorários por
conta de não haver resistência da denunciada, facultando
ao autor a execução diretamente contra esta no que for
cabível, ante a responsabilidade solidária. Os valores
relativos à condenação por danos materiais deverão ser
atualizados pela Tabela do TJ, corrigidos conforme a
lei de regência e mais juros de mora em 1% ao mês, na
forma simples, com fundamento no art. 406 do CC/2002 a
partir da citação. Sucumbente em maior parte, condeno a
requerida União ao pagamento de custas, despesas do
processo e honorários advocatícios ao patrono do autor
que arbitro, por equidade, em R$ 2.000,00. P.I.C”.
A denunciada apelante afirma que o r. decisum
não pode prevalecer, sustentando, em suma: que somente
poderá responder até os limites previstos na apólice de
seguro; que não há solidariedade passiva entre ela e a
transportadora
segurada,
sendo
subsidiária
sua
responsabilidade; que o acidente ocorreu diante de um
veículo que foi fechado na rodovia, o que fez o veículo
segurado desviar abruptamente sem conseguir evitar o
tombamento, ato que não se poderia prever, não havendo
se falar em responsabilidade da segurada; que houve
culpa exclusiva da vítima; que o valor arbitrado a
título de danos morais é excessivo; e que os juros de
mora devem incidir desde o arbitramento.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
Em primeiro lugar, a condenação solidária da
apelante e da ora interessada no caso de ser mantida a
procedência do pedido de indenização por dano moral

deve permanecer, observados, contudo, os limites da
apólice para o tipo de acidente descrito na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0044803-17.2012.8.26.0562 - Santos
4
Ressalte-se,
nesse
contexto,
que,
ao ter
aceitado a denunciação da lide, a seguradora assumiu a
condição de litisconsorte passiva nos autos e, assim,
passou a responder solidariamente com a denunciante pela
condenação a esta imposta, nos limites da apólice, como,
inclusive, bem decidiu a MM.a Juíza.
Aliás,
a
condenação
da
seguradora
solidariamente com a segurada encontra amparo na decisão
proferida no Recurso Especial no 925.130-SP, relatado
pelo Ministro Luis Felipe Salomão, representativo de
controvérsia que decidiu pela condenação direta e
solidária
em
hipótese
semelhante
à
dos
autos,
proclamando o seguinte: “Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil: Em ação de reparação de danos
movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode
ser condenada direta e solidariamente junto com este a
pagar a indenização devida à vítima, nos limites
contratados na apólice. Recurso Especial não provido”.
Superadas essas questões, a r. sentença merece
ser confirmada.
Na
hipótese,
o
apelado
contratou
com
a
transportadora ora interessada o seu transporte com
segurança, tendo esta falhado na prestação do serviço,
diante da evidência do acidente narrado na inicial.
Com efeito, ele pagou para ser transportado,
assumindo a empresa transportadora a obrigação de fazer
com que chegasse incólume ao seu destino, o que não
ocorreu, diante da evidência do acidente causado e das
lesões corporais experimentadas, consoante comprovam os
documentos acostados aos autos e a perícia médica
realizada.
Conforme
bem
dispôs
o
D.
Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0044803-17.2012.8.26.0562 - Santos
5
sentenciante: “restou incontroversa a ocorrência do
acidente através dos documentos encartados aos autos,
mormente pelo Boletim de Ocorrência às fls 10/17 e
105/117 e o BO PM às fls. 93/104. Além do mais, a
requerida não nega os fatos, nem que o autor fosse
consumidor
de
seus
serviços,
apenas
atribui
a
responsabilidade a terceiros, a quem cabe apenas ação
regressiva. A alegação da ré quanto a existência de
excludente de ilicitude por força maior, não lhe salva
da obrigação de indenizar no caso em tela, pois houve
imprudência. O acidente de trânsito, ainda que causado
por terceiro, não é motivo de força maior a excluir a
responsabilidade
objetiva
daquele
que
transporta.
Somente excluiria sua responsabilidade objetiva, como
transportadora que é, se ocorresse fortuito externo,
aqueles estranhos à sua atividade. Acidente de trânsito
é claramente fortuito interno (problemas ou defeitos
ligados à máquina ou ao homem), inerente à atividade
desenvolvida pela empresa ré, o que torna ainda mais
certa sua responsabilidade” (fls. 385).
A
transportadora,
portanto,
falhou
na
obrigação primeira do prestador de serviço de transporte
de pessoas; desta forma, são aplicáveis à espécie os
dispositivos de proteção e defesa do consumidor, dentre
eles o que estabelece a responsabilidade objetiva do
fornecedor,
e
a
obrigação
de
responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados.
A
responsabilidade
do
transportador
é
objetiva,
uma vez que se trata de obrigação de
resultado,
ou
seja,
o
transporte
incólume
dos
consumidores do serviço, aplicando-se o proclamado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0044803-17.2012.8.26.0562 - Santos
6
Súmula 187 do C. Supremo Tribunal Federal, uma vez que o
dano experimentado pelo apelado guarda relação direta
com o serviço de transporte.
Dessa maneira, a condenação da ora interessada
afigura-se absolutamente indeclinável.
Com efeito, a lesão corporal é causa de danos
morais, definidos estes como lesões experimentadas pela
vítima em seu patrimônio ideal, integrado, dentre
outros, pela incolumidade física.
O direito à integridade corporal decorre do
princípio fundamental do respeito à dignidade da pessoa
humana, a qual é ultrajada sempre que alguém, ainda que
culposamente, provoque dano à saúde física ou psíquica
de outrem.
Não há dúvida de que a situação criada ao
apelado causou perturbação em seu estado de felicidade,
trazendo-lhe angústia, preocupação, medo e tristeza.
No caso, verifica-se do laudo do Imesc de fls.
228/231 que, em razão do acidente, ele sofreu contusão
em seu ombro esquerdo e lesão ligamentar no joelho
esquerdo, tendo necessitado de tratamento cirúrgico e
medicamentoso, além de sessões de fisioterapia.
Destarte,
justificados
o
cabimento
da
condenação pelo dano moral causado ao apelado e o nexo
etiológico entre aquele e o acidente narrado, resta
analisar se o valor indenizatório está adequado à
situação criada.
A indenização não se presta a enriquecer a
vítima, mas conceder-lhe um lenitivo e reprovar a
conduta do agente.
No caso, deve ser considerado que o apelado,
em decorrência do evento, ficou afastado do trabalho e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0044803-17.2012.8.26.0562 - Santos
7
necessitou
de
cirurgia
e
outros
tratamentos,
não
obstante não apresentasse incapacidade de exercer suas
funções no momento da realização da perícia.
Diante disso, revela-se proporcional, adequada
e justa a indenização fixada pelo r. Juízo em R$
15.000,00, não havendo se falar, pois, em redução desse
montante.
Por último, quanto aos juros de mora, eles não
podem incidir somente a partir do arbitramento, como
quer a seguradora, porquanto são devidos a partir da
citação, já que se está diante de relação contratual e,
por isso, aplica-se ao caso o disposto nos arts. 405 e
406 do Código Civil, razão pela qual, também nesse
tocante, a r. sentença não merece qualquer reparo.
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é
de se manter integralmente a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator